Tribunal: TJSP
Processo: 1500180-14.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500180-14.2019.8.26.0571, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
ALEXANDRE HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso da defesa, para desclassificar o crime de tráfico para o tipo penal do artigo
28, inciso II, da Lei 11.343/06, e julgar extinta a punibilidade desse crime pelo
cumprimento da prisão processual. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500180-14.2019.8.26.0571 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500180-14.2019.8.26.0571
Apelante: ALEXANDRE HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapetininga
Voto no 46.651
O réu foi denunciado como incurso no artigo
33, caput, da Lei n° 11.343/06 e, em razão de fato ocorrido no dia 31
de janeiro de 2019, por volta das 23h23, na Rua Lauro Batista
Santos, no 1, Vila Prado, Itapetininga, quando trazia consigo, para
fins de comercialização, 35 porções de cocaína com peso líquido
aproximado de 12,91g. A ação foi julgada procedente para condená-
lo a 6 anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 600 dias-
multa (fls. 125-132
Inconformado, apela o réu, buscando a
absolvição, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente,
pediu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte
para consumo próprio. Por fim, pugnou pela fixação de regime inicial
mais brando (fls. 142-151).
Contrarrazões a fls. 154-157.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pelo não provimento ao recurso (fls. 165-169).
É o relatório.
Segundo a inicial, policiais militares faziam
patrulhamento de rotina e avistaram o denunciado, o qual, ao
avistar a viatura policial, dispensou uma sacola plástica e
empreendeu fuga, mas acabou abordado pelos militares. Realizada
revista pessoal, com o denunciado foi encontrada a importância de
R$ 20,00 em dinheiro. A sacola plástica dispensada por Alexandre
foi recuperada, e os agentes públicos constataram que ela continha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500180-14.2019.8.26.0571 -Voto no
3
35 porções de cocaína. O réu, após fugir, foi abordado em uma
residência defronte à sua, ocasião em que indicou sua habitação.
Jackison, morador do imóvel apontado por Alexandre, disse que é
irmão do apelante e confirmou que ele residia ali, autorizando o
ingresso dos policiais na casa. No quarto do acusado, os militares
encontraram a importância de R$ 570,00 em dinheiro, sob o
colchão.
Reservando-se ao direito de silenciar quando
lavrado o auto de prisão em flagrante (fl. 13), sob o crivo do
contraditório o réu confessou haver comprado a droga para usar
juntamente com seus amigos em uma festa. Não disse aos policiais
quem havia lhe vendido por ter medo de represálias. Por fim, disse
ser usuário de drogas e já ter respondido a outro processo criminal
por tráfico de entorpecentes (registro digital).
Em
contrapartida,
Ivanilson
Dias,
testemunha, policial militar, relatou que, em patrulhamento, avistou
o acusado, o qual, ao observar a presença dos policiais, lançou uma
sacola plástica e evadiu-se. Desta forma, pegou a sacola, seguiu o
réu e conseguiu detê-lo. Em revista pessoal, localizou a quantia de
R$ 20,00. Em seguida, na residência do acusado foi encontrado R$
570,00 em espécie. Na sacola que havia sido dispensada tinha 35
microtubos de plástico roxo contendo cocaína (registro digital).
O laudo de constatação e o exame químico-
toxicológico registraram a quantidade e natureza da droga
apreendida: 12,91 gramas líquidas de cocaína (fls. 25-26 e 46-48).
Se não comprovam fatos que os tornariam
suspeitos, os depoimentos dos policiais militares devem ser aceitos
como outro qualquer. Ademais disso, o Supremo Tribunal Federal já
se manifestou: "a prova testemunhal obtida por depoimento de agente
policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500180-14.2019.8.26.0571 -Voto no
4
suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho
realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na
investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que
suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" 1.
Ressalte-se
que
a
apelante,
em
seu
interrogatório, negou o tráfico e sustentou a condição de usuário.
Anote-se não ser inviável que o acusado possuísse as drogas para tal
fim, quando surpreendido pelos agentes públicos, ou estivesse no
local apenas para comprar o entorpecente, caracterizando-se a
conduta típica prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, sobretudo
porque a quantidade apreendida não se revela excessiva para o
consumo pessoal.
Por isso, esta Câmara tem decidido:
“Para que a prova testemunhal seja válida
para fundamentar a conclusão acerca do delito de comércio ilegal de
drogas, é necessário que se reporte a fatos que a induzam. Não basta
informar delação anônima imputando-o no local, se nenhuma
movimentação nesse sentido foi percebida e a quantidade do material
apreendido não revelava, com larga margem de segurança, ser
destinado a esse fim.” 2
Destarte,
ainda
que
os
policiais
desconfiassem do comportamento do acusado, deveriam ter agido
com maior cautela, esperando surpreendê-lo na prática de algum
contato com outra pessoa, capaz de evidenciar o delito. Com isso,
poderiam realizar a prisão em flagrante, envolvendo o provável
usuário e adquirente, o que emprestaria respaldo à imputação do
crime.
1 STF - 2a T. - HC n. 74.522-9/AC - Rel. Ministro Maurício Corrêa - DJU 13/12/96,
pág. 50.167.
2 Apelação Criminal 1.165.450.3/0 de São Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500180-14.2019.8.26.0571 -Voto no
5
Sem a realização dessa prova e não sendo a
quantidade de droga apreendida incompatível com a simples
aquisição para uso pessoal, não se pode ter como provado o delito
mais grave, sendo justa a desclassificação do crime.
Depois, o fato de estar portando a
quantia em dinheiro acima descrita, não conduz à conclusão
de que estaria realizando tráfico ilícito de entorpecente. No
caso vertente, a simples posse de papel-moeda não implica
concluir que seja oriunda do comércio da droga. Não há nos
autos, prova suficiente que vincule a circunstância de estar
o réu portando dinheiro, com o ato de comercialização do
entorpecente, elementar do tipo penal descrito no artigo 33
da Lei 11.343/06.
Entretanto, a nova legislação aplicada não
prevê pena privativa de liberdade para o ilícito penal acolhido no
julgado e, assim, em face da reincidência, deve ser imposta a sanção
prevista no artigo 28, inciso II, da Lei 11.343/2006, o que ora se
determina.
Contudo,
pelo
cumprimento
da
prisão
processual, porquanto preso desde a data do fato criminoso, julga-se
extinta a punibilidade, pela detração anômala, por analogia ao artigo
42 do Código Penal.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao recurso da defesa, para desclassificar o crime
de tráfico para o tipo penal do artigo 28, inciso II, da Lei
11.343/06, e julgar extinta a punibilidade desse crime pelo
cumprimento da prisão processual.
Figueiredo Gonçalves
relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500180-14.2019.8.26.0571 -Voto no
6